Tribunal: CARF
Processo: 10805.905955/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.905955/2012-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.283 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Assunto
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Recorrente
RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencidos o Relator que dava provimento ao recurso voluntário e o Conselheiro
Marco Rogério Borges que negava. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Evandro Correa Dias.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves – Relator

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.905955/2012-95
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.283 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.905955/2012-95

Relatório

Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente.
Vejamos o relatório do v. acórdão recorrido.
Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) números
19503.80640.281207.1.7.022677,07898.51254.310108.1.3.023518,22602.48407.28120
7.1.7.021550,31480.46698.281207.1.7.027287,34151.75545.281207.1.7.022336
e
02852.43177.281207.1.7.029902, em que foram declarados crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano calendário 2005 para compensação com débitos ali declarados.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Santo André, em 03/01/2013, à fl.
57, a autoridade fiscal homologou parcialmente a primeira compensação e não
homologou as demais. Cientificado da decisão em 17/01/2013, conforme informação de
fl. 62, tempestivamente, em 08/02/2013, o contribuinte interpôs a manifestação de
inconformidade de fl. 69/72, acompanhada dos documentos de fls. 73/179, que se
resume a seguir:
a. Relata que o Despacho Decisório apontou que o crédito postulado pela Impugnante,
no valor principal de R$ 87.027,65 não existia tendo em vista a não comprovação de
créditos via Declarações de Compensação;
b. Alega que o saldo negativo perfaz o montante de R$ 96.306,92, conforme declarado
na DIPJ do ano-calendário de 2005, tendo em vista que o valor do IRRF correto é R$
83.308,69 e não R$ 80.308,79 conforme mencionado pela Autoridade Fiscal;
c. Justifica que o crédito, no montante de R$ 87.027,65, mencionado pela Autoridade
Fiscal como não comprovado, pode ser assim composto/comprovado:
[...] tabela da compensação das estimativas.
d. No que tange a Declaração de Compensação n° 07036.15788.271207.1.7.025934
(item "1"), informa que a mesma não foi homologada em 02 de agosto de 2011 e a
Impugnante apresentou manifestação de inconformidade em 31 de agosto de 2011 a
qual se encontra aguardando decisão (Anexo 1). Com relação às demais Declarações de
Compensação (itens "2", "3", "4", "5" e "6"), informa que as mesmas não foram
homologadas em 03 de janeiro de 2013 (despacho decisório n. 042030771) e a
Impugnante apresentou manifestação de inconformidade em 08 de fevereiro de 2013, a
qual se encontra aguardando decisão (Anexo 2);
e. Afirma que apresenta a presente manifestação de inconformidade visando à correção
do equívoco ocorrido no que tange ao saldo de IRRF para considerar o montante de R$
83.308,79,
a homologação total da Declaração de Compensação n°
19503.80640.281207.1.7.022677 e homologação das seguintes Declarações de
Compensação:
07898.51254.310108.1.3.023518;22602.48407.281207.1.7.021550;31480.46698.28120
7.1.7.027287;3415175545.281207.1.7022336; e 02852.43177.281207.1.7.029902;
f. Entende que o saldo negativo encontra-se comprovado tendo em vista a apresentação
das Declarações de Compensação acima mencionadas as quais não foram homologadas
e a Impugnante apresentou as competentes manifestações de inconformidade, as quais
estão aguardando decisão pela Autoridade Fiscal. Assim sendo, resta devidamente
formalizada a existência do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 no
montante de R$ 96.306,92, passível de compensação com o débito de IRPJ, tal como
declarado
nos
seguintes
PER/DCOMP
n°s
19503.80640.281207.1.7.02.2677,
07898.51254.310108.1.3.023518,22602.48407.281207.1.7.021550,3148O.46698.28120
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.283 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.905955/2012-95

7.1.7.027287,34151.75545.281207.1.7.022336 e02852.43177.281207.1.7.029902, tendo
em vista a comprovação do credito via pagamento com Declarações de Compensação as
quais estão aguardando decisão da Autoridade Fiscal nas manifestações de
inconformidade apresentadas pela Impugnante nos dias 31 de agosto de 2011 e 08 de
fevereiro de 2013 (Anexo 1 e 2);
g. Requer a revisão do Despacho Decisório ora contestado, de forma que reste
considerado o crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ do ano de 2005 no montante
de R$ 96.306,92 e, via de conseqüência, a homologação dós PER/DCOMP;
h. Anexa os seguintes documentos: Cópia do despacho decisório ora impugnado; Cópia
do Contrato Social da RCI Brasil Ltda.; Procuração; Declaração do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica DIPJ 2005/2004; Documentos de identificação dos representantes da
RCI Brasil Prestação de Serviços de Intercambio Ltda; Declarações de Compensação
não homologadas e manifestação de inconformidade apresentada pela Impugnante em
31 de agosto de 2011 (Anexo 1); Declarações de Compensação não homologadas e
manifestação de inconformidade apresentada pela Impugnante em 08 de fevereiro de
2013 (Anexo 2).
A DRJ decidiu dar parcial provimento a manifestação de inconformidade por
entender que o crédito de IRRF correto seria o alegado pela Recorrente, no valor de R$
83.308,69, porém entendeu que não existia o restante do crédito de saldo negativo, eis que as
compensação de estimativas não tinham sido homologadas e não tinham sido definitivamente
julgadas.
Vejamos a ementa do v. acórdão recorrido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS NÃO CONFIRMADAS.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação, de crédito de
saldo negativo de IRPJ, por falta de confirmação de estimativas compensadas e não
homologadas, cuja manifestação de inconformidade são julgadas improcedentes.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES CONFIRMADAS
EM VALOR SUPERIOR.
Reforma-se o despacho decisório que não homologou a compensação, de crédito de
saldo negativo de IRPJ, quando as retenções de fonte são confirmadas em DIRF em
valor superior ao considerado na decisão, devendo a cobrança prosseguir quanto ao
saldo devedor.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os mesmos
argumentos de defesa.
É o relatório.

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.283 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.905955/2012-95

Voto Vencido

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator
- Recurso Voluntário:
O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Corte
Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em lei,
portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, entendo importante destacar que o r. Despacho Decisório e o v.
acórdão recorrido reconheceram o IRRF no importe de R$ 83.308,69 e o valor de R$ 111.519,27
de IRPJ pago por estimativas, deixando de reconhecer o crédito de R$ 87.027,65 de estimativas
compensadas com saldo negativo de período anterior, por entender que as compensação
analisadas em outros processos não tinham sido homologadas.
Assim, o presente processo encontra-se dependendo do julgamento dos processos
que estão julgando as estimativas que compõe o saldo negativo de IRPJ que se pretende
compensar com os débitos de estimativas indicados nas DCOMPs dos autos do processo em
epígrafe.
Os processos que estão julgamento as compensação das estimativas são o
processo n° 10805.901325/2006-01 e processo de número 10805.905953/2012-04.
Algumas DCOMP ́s tratadas no processo acima indicado ainda não foram objeto
de decisão administrativa definitiva, uma vez que aguardam julgamento ou pela DRJ ou pelo
CARF/ME acerca das manifestações de inconformidade e recursos apresentados, nos processos
acima indicados.
Como mencionado acima no relatório, na verificação do saldo negativo de IRPJ
apurado pela Recorrente a DRF desconsiderou o crédito oriundo de compensação de estimativas
com saldo negativo de período anterior que compõe o saldo negativo de IRPJ de 2005 que é
objeto de compensação neste processo, devido as compensação analisadas nos outros processos
terem sido não homologadas.
No entanto, é defeso à RFB glosar parcelas de saldo negativo relativas às
estimativas que foram objeto de compensações não homologadas (ou homologadas
parcialmente), uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996) serão cobrados por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no
9.430/96 c/c Parecer PGFN /CAT no 88/2014 e Parecer Normativo COSIT 02/2018.
Assim, por conseguinte, não cabe a glosa dessa estimativa na apuração do Saldo
Negativo apurado na DIPJ, uma vez que implicaria em dupla cobrança da estimativa, consoante
se explicita a seguir.
Conforme disposto no §6o, do artigo 74, da Lei 9.430/96, o PER/DCOMP
constitui uma confissão de dívida, ensejando a cobrança dos débitos objeto de compensações não
homologadas, como determina o §8o do mesmo dispositivo, in verbis:
“Lei 9.430/96
Art. 74 (...)
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.283 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.905955/2012-95

§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da
União, ressalvado o disposto no § 9o.” (Grifou-se)
Neste tocante, importante destacar que os débitos declarados por meio de
DCOMP serão executados com base em tais declarações, nos moldes do art. 74, §§ 7o e 8o.
Diante desse permissivo, entende a Receita Federal do Brasil que os débitos de
Estimativa de IRPJ ou CSLL quitados por meio de PER/DCOMP não homologados devem ser
cobrados de forma isolada, e, por consequência, não podem reduzir o Saldo Negativo de IRPJ ou
CSLL.
Este entendimento da Receita Federal se encontra consubstanciado na Solução de
Consulta Interna COSIT no 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo colacionada:
“16. Por todo o exposto, no que diz respeito ao tratamento da estimativa não paga ou
não compensada, cabe concluir que:
(...)
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” (grifou-se)
É importante salientar que tal orientação vincula todos os órgãos de fiscalização
da RFB, conforme trecho abaixo da citada Solução de Consulta. Verbis:
“Dê-se ciência, mediante correio eletrônico, à Disit/SRRF 1a Região Fiscal, às demais
Disit das SRRF, às SRRF, às DRJ, à Cosar, à Cotec e à Cofis, bem como providencie-se
a divulgação na Intranet da Cosit.” (grifou-se).
Ratificando o posicionamento adotado na Solução de Consulta acima, vale citar o
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014, que reconhece que as estimativas que compuseram o Saldo
Negativo serão cobradas caso tenham sido objeto de Dcomps não homologadas. Vejamos o
trecho que nos interessa:

“24. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da Secretaria da
Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.” (grifou-se)
Portanto, D. Julgadores, a glosa perpetrada nestes autos mediante a redução do
Saldo Negativo a ser restituído encontra-se em absoluta dissonância com a orientação da RFB e
da PGFN, que atestam que as estimativas objeto de Dcomp não homologadas serão exigidas do
contribuinte e, por conseguinte, não podem reduzir o Saldo Negativo.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.283 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.905955/2012-95

No mesmo sentido, é a remansosa jurisprudência da DRJ, conforme se infere das
ementas abaixo colacionadas:
“EMENTA: SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS OBJETO DE
COMPENSAÇÃO. Para efeito de apuração da IRPJ anual, poderão ser computadas as
estimativas que tenham sido objeto de pagamento ou compensação sob condição
resolutória de homologação. Na hipótese de não homologação da compensação, os
débitos confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) serão
cobrados por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração da IRPJ
a pagar ou do Saldo Negativo apurado na DIPJ, uma vez que a referida glosa
implicaria a dupla cobrança das estimativas, uma diretamente por força do que
determina o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e outra, indiretamente, pela glosa das
estimativas. Inteligência do Entendimento da Coordenação-Geral de Tributação
da Receita Federal do Brasil (Cosit) — Solução de Consulta Interna no 18/2006.
DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIMITE. Apura-
se o direito creditório do contribuinte com base nas provas constantes nos autos do
processo, para homologar as compensações efetuadas por meio de PER/DCOMP, no
limite do crédito reconhecido.” (DRJ/RJ1, 9a Turma, Acórdão no 12-46808, de
28.05.2012)
“EMENTA: COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRPJ O reconhecimento de
direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ, condiciona-se à demonstração da
existência e disponibilidade do direito, o que inclui certeza e a liquidez das demais
compensações e recolhimento efetuados, visando a extinção das estimativas ou
aproveitadas
no
encerramento
do
período.
ANTECIPAÇÕES
DA
IRPJ.
COMPENSAÇÕES.
Apresentada/transmitida
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP), em que consta débito de estimativa mensal da IRPJ, considerada
extinta sob condição resolutória, o valor dessa estimativa compensada deve
compor o resultado final do período de apuração, como dedução do valor da
imposto devido, considerando-se que as DCOMP constituem confissão de dívida,
passível de cobrança imediata, em caso de não-homologação da compensação
pleiteada. DIREITO CREDITÓRIO EM LITÍGIO. COMPENSAÇÃO. Diante dos
dados presentes nos autos, obtidos a partir dos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, reconhece-se o direito creditório pleiteado e homologam-se
as compensações declaradas, até o limite desse direito.” (DRJ/Campinas, 4a Turma,
Acórdão no 05-31429, de 18.11.2010)
“EMENTA: SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS OBJETO DE
COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. Na hipótese de compensação de
estimativa não homologada, o débito será cobrado com base na própria DCOMP,
instrumento de confissão de dívida. Por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do IRPJ a pagar, ou do saldo negativo apurado na DIPJ.”
(DRJ/FNS, 3a Turma, Acórdão no 07-32124, de 31.07.2013)
"Saldo Negativo. Estimativas. Compensação Sem Processo. Até 30/09/2002, apenas as
compensações das estimativas, efetuadas sem processo, nos termos da legislação à
época vigente, passíveis de validação, podem integrar o saldo negativo. Saldo
Negativo. Estimativas. Compensação em DCOMP. A partir da edição da
estimativa mensal compensada em DCOMP deve integrar o saldo negativo, porque
será cobrada, ainda que a compensação seja não-homologada." (DRJ/São Paulo, 2a
Turma, Acórdão no 05-25533, 29.04.2009)
Este é, inclusive, o posicionamento da jurisprudência majoritária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme se extrai das seguintes decisões:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Exercício: 2006 COMPENSAÇÃO.
GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM DCOMP. DESCABIMENTO. Na
hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.283 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.905955/2012-95

imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ. COMPENSAÇÃO. ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO.
REEXAME DO PLEITO. O erro de preenchimento da declaração de compensação,
consistente no fato de se informar a menor as parcelas de composição do crédito, não
justifica, por si só, a não-homologação das compensações efetuadas, devendo, para
tanto, ser reexaminado o pleito pelo órgão de origem, abstraindo-se desse equívoco.”
(CARF. 1a Seção de Julgamento. Acórdão 1803-002.187. 3a Turma Especial. Julgado
em 06.05.2014. Relator Sérgio Rodrigues Mendes) (grifou-se)
“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - IRPJ Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que
compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora
Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem.”
(1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção do CARF; Acórdão 1201-001.058; PA
10783.904545/2012-22; julgado em 30.07.2014; Relator Luis Fabiano Alves Penteado)
(grifou-se)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
IRPJ. (...) O VALOR DA COMPENSAÇÃO DECLARADA PELO CONTRIBUINTE
ATRAVÉS DE PER/DCOMP IMPORTA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA CASO NÃO
SEJA HOMOLOGADA PELO ÓRGÃO COMPETENTE NOS TERMOS DO
ARTIGO 74, §§ 6° E 70 DA LEI N° 9.430/96. A SRF não exige que a PER/DCOMP
tenha sido homologada, bastando que a compensação tenha sido solicitada para fins de
confissão de divida caso o Fisco não homologue a compensação. Assim, o valor
declarado como compensado passa a ser imediatamente exigível, visto que a declaração
PER/DCOMP tem natureza de confissão de divida. A PER/DCOMP NÃO
HOMOLOGADA CONSTITUI INSTRUMENTO HÁBIL DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA PARA O CONTRIBUINTE E OS VALORES ALI INFORMADOS
COMPÕEM O SALDO DA BASE DE CALCULO NEGATIVA DA IRPJ -
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 18 DE 13 DE OUTUBRO DE
2006 "Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em DComp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” (grifou-se)
(CARF. 1a Seção de Julgamento. Acórdão 1102-00.373. 1a Câmara. 2a Turma Ordinária.
Julgado em 26.01.2011. Relator João Carlos de Lima Júnior. Redator Designado José
Sérgio Gomes)
“DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS DECLARADAS. A partir da inclusão do
§ 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita pela Lei no 10.833/2003, a declaração de
compensação passou a constituir instrumento de confissão de dívida, a partir do qual o
débito lá informado pode ser inscrito em dívida ativa e cobrado. Nesse sentido, não cabe
a glosa de estimativa objeto de compensação não homologada do saldo negativo, já que
esta será cobrada com base na própria DCOMP. Precedentes do CARF. Recurso
voluntário provido em parte.”
(2a Turma da 1a Câmara da 1a Seção do CARF; Acórdão no 1102-001.196; Julgado em
28.08.2014; Relator: Antonio Carlos Guidoni Filho)
Assim, com base na solução Cosit, no parecer e na jurisprudência do E. CARF,
percebe-se que, mesmo que sobrevenha eventual decisão definitiva que não homologue as
estimativas compensadas, a Receita Federal, a PGFN e o CARF possuem entendimento
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.283 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.905955/2012-95

regulamentado no sentido de cobrar as estimativas por procedimento próprio que não influencia
no cômputo do Saldo Negativo que se pretende compensar neste processo.
Ora, admitir a subtração do Saldo Negativo das estimativas quitadas através de
Dcomps não homologadas, conforme pretende o acórdão ora guerreado, configurará uma dupla
cobrança do crédito tributário, uma vez que o contribuinte será impedido de receber o Saldo
Negativo de IRPJ ou CSLL e ao mesmo tempo será alvo de execução das estimativas não
compensadas, com albergue na Solução Interna COSIT no 18 e jurisprudência desta Corte
Administrativa.
Acerca da ilegal cobrança em duplicidade em casos como o que se encontra em
debate, mostram-se oportunas, ainda, as palavras de José Henrique Longo:
“(...) atinge-se o momento de responder a questão posta: há algum impedimento na
utilização do saldo negativo de IRPJ apurado em ano-calendário em cuja extinção das
estimativas tenha sido promovida compensação não homologada?
Há apenas uma resposta: não existe impedimento.
Com efeito, a eventual não homologação de compensação em razão da imprestabilidade
do crédito já gera, por si só, um cobrança do débito confessado pelo contribuinte,
acrescido de multa de mora e juros Selic.
(...)
Assim, nessa linha de raciocínio, também não pode ser indeferida a homologação da
compensação ou restituição solicitada com o crédito do saldo negativo, ainda que seja
decorrente de extinção de estimativa por compensação não homologada ulteriormente
em vista que esse sistema de compensação nada mais é do que uma conta-corrente, e um
eventual crédito indevido somente pode ser cobrado uma vez (de acordo com a
legislação atual, apenas o débito confessado no pedido de compensação)” (LONGO,
José Henrique. Saldo negativo de IRPJ decorrente de estimativa quitada por
compensação não homologada. In: DIAS, Karem Jureidini; PEIXOTO, Marcelo
Magalhães (coords.). Compensação Tributária. São Paulo: MP, 2008, p. 236/237.)
O CARF também já se manifestou expressamente sobre a matéria, asseverando
que a concomitante não homologação da estimativa e redução do saldo negativo pleiteado
constitui cobrança em duplicidade, a qual é vedada pelo ordenamento, senão vejamos:
“Ementa. DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. DÉBITOS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES.
DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente declarada extingue o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive a composição do
saldo negativo. Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas
quitadas por compensação não homologada - implica dupla cobrança do mesmo
crédito tributário Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a
compensação de um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para
fins de composição do saldo negativo.” (3a Turma Especial da 1a Seção do CARF;
Acórdão no 1803-002.353. Julgado em 23.09.2014. Relator Arthur José André Neto)
(grifou-se)
A C. Câmara Superior da Primeira Seção de Julgamento do CARF, proferiu v.
acórdão no sentido de que os valores de antecipações mensais compensadas devem ser
considerados no computo do saldo negativo independentemente de as compensações terem sido
homologadas, sob pena de se considerar cobrança em duplicidade, conforme pode se verificar na
ementa abaixo colacionada:
“ PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
NO
PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.283 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.905955/2012-95

Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a
pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-
fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).” (Acórdão 1401-003.499, proferido de 12/06/2019,
destacou-se)
Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado (mesmo
ante possível decisão definitiva que não homologue as estimativas compensadas) implicará na
ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual o acórdão que
manteve integralmente o despacho decisório deve ser reformado, para reconhecer a parte do
crédito relativa as estimativas compensadas com o saldo negativo de período anteriores.
Por derradeiro, no final do ano de 2018, foi emitido o Parecer Normativo COSIT
02/2018 que vai exatamente no mesmo sentido do entendimento anteriormente defendido neste
voto. Vejamos a ementa do parecer o qual demonstra de forma clara a impossibilidade da glosa
das estimativas compensadas.
“(...) Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança.” (destacou-se)
Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado (mesmo
ante possível decisão definitiva que não homologue as estimativas compensadas) implicará na
ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual o acórdão
recorrido e o despacho decisório devem ser reformados, para reconhecer as estimativas
compensadas com saldo negativo de período anterior no valor de R$ 77.552,89, que deve ser
acrescido ao credito já reconhecido neste processo. (R$ 87.027,65 - a DCOMP cancelada no
valor de R$ 9.474,76 = 77.552,89).
Ou seja, quanto à Dcomp n° 40689.97248.271207.1.7.029844, que a Recorrente
alega que foi cancelada, porém não consta qualquer prova de que tenha pagou a estimativa,
entendo que o respectivo valor de R$ 9.474,76 deve ser excluído do crédito reconhecido.
Desta forma, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar provimento parcial
para reconhecer o crédito complementar relativo a estimativa compensada com saldo negativo de
período anterior no valor de R$ 77.552,89.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.283 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.905955/2012-95

Voto Vencedor

Evandro Correa Dias - Redator Designado

Aborda-se neste voto os pontos a respeito dos quais se diverge dos entendimentos
tão bem expostos pelo i. Conselheiro Relator, com a devida vênia.
Conforme decidido pelo colegiado, por maioria de votos, resolveu-se converter o
julgamento em diligência pelos fundamentos a seguir expostos.
A questão da quitação da estimativas quitadas por compensação foram objeto de
análise do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, cujos
entendimentos pretéritos e síntese conclusiva são reproduzidos a seguir.
Entendimentos pretéritos.
4. As estimativas referem-se a base de cálculo estimada do IRPJ e da CSLL; o
valor apurado sobre essa base estimada é o tributo a ser pago em antecipação ao
valor total devido e apurado em 31 de dezembro do ano-calendário. O seu
tratamento não é questão nova no âmbito da Coordenação-Geral de Tributação
(Cosit), a qual em 2006 já tinha prolatada a Solução de Consulta Interna (SCI)
no 18, cujas conclusões estão a seguir transcritas:
16. Por todo o exposto, no que diz respeito ao tratamento da estimativa não paga ou não
compensada, cabe concluir que:
16.1 os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para fins de cálculo e
cobrança da multa isolada pela falta de pagamento e não devem ser encaminhados para inscrição
em Dívida Ativa da União;
16.2 na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os valores
dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo apurado na DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ ou da CSLL a pagar
mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa isolada pela falta de pagamento de
estimativa;
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
do saldo negativo apurado na DIPJ;
5. A PGFN, por sua vez, no Parecer PGFN/CAT/No 1.658/2011 e no Parecer
PGFN/CAT/No 193/2013, posicionou-se no sentido de que é inviável a inscrição
da estimativa mensal quitada por Dcomp não homologada em Dívida Ativa
da União (DAU). Entendeu que a estimativa é simples antecipação do tributo,
inexistindo liquidez e certeza até a apuração do saldo do tributo ao final do ano.
6. Já no Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a PGFN aduz que em 31 de dezembro,
data do fato gerador do IRPJ e da CSLL, as estimativas compensadas e
incluídas na apuração do imposto devido em 31 de dezembro (que até esta
data possuem característica de antecipação de tributo) se convertem em tributo e
concomitantemente compõem o ajuste anual. E, assim, são passíveis de
cobrança caso a compensação não seja homologada, conforme trechos a seguir
transcritos:
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.283 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.905955/2012-95

15. O IRPJ e a CSLL substituem as estimativas, contudo, é possível que os valores relativos à
estimativa tenham sido compensados e computados como pagamento no momento do ajuste anual,
contudo, essa compensação pode não ser homologada, ocorrendo a decisão após a apuração do
lucro real. Assim, tratar-se-iam de valores referentes a tributo consolidados com o ajuste anual,
não mais de mera estimativa do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro.
(...)
19. O entendimento que podemos extrair do excerto acima é de que tratamos de tributo em si, não
mais de estimativas, cuja existência se encerra com o ajuste anual, consoante exposto nos
Pareceres PGFN/CAT no 1.658/2011 e 193/2013, razão pela qual podemos ter uma conclusão
diferente daqueles constantes nos pareceres mencionados, contudo, sem modificar-lhes em
nenhum ponto, apenas por considerar que no caso estamos tratando de tributo propriamente dito.
20. A conclusão que podemos formular, a partir do questionamento da Receita Federal do Brasil, é
pela legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de compensação não
homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se completou o fato jurídico tributário que
enseja a incidência do imposto de renda, ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de
renda. (grifou-se)
7. A existência de diversos entendimentos tem suscitado decisões divergentes no
âmbito da RFB. Por tal motivo, busca-se consolidar todos os entendimentos no
presente Parecer Normativo, a fim de garantir segurança jurídica à administração
tributária e aos contribuintes.
[...]
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.283 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.905955/2012-95

quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer
PGFN/CAT/No 88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12,
12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.

A respeito dessa situação, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
Acórdão de Recurso Especial do Procurador no 9101-004.447, Relatora Conselheira Edeli
Pereira Bessa, entendeu-se que não pode admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido sem a
efetiva liquidação das estimativas compensadas, pois a mera possibilidade de cobrança não
confere ao direito creditório a liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se
reconhecer a extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi
declarada. Por essas razões decidiu-se pelo sobrestamento dos autos na Unidade de Origem até
o encerramento do litígio administrativo em torno da estimativas compensadas, in verbis:
Diante disso, adota-se o decido pela CARF sobre o tema, nos termos do art. 50, §
1o, da Lei no 9.784/99, passando a reproduzir as razões de decidir do Acórdão no
9101-004.447– CSRF / 1a Turma:
É certo que o sujeito passivo, tendo declarado regularmente a compensação de
estimativas integrantes do saldo negativo, aqui sob análise, não pode ser
duplamente onerado com a eventual cobrança das estimativas em razão da não-
homologação da compensação declarada e da glosa destas estimativas no
subsequente saldo negativo apurado. Contudo, não se pode admitir que o saldo
negativo lhe seja reconhecido sem a efetiva liquidação das estimativas
compensadas. A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório
a liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes
autos, a extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi
declarada.
[...]
De outro lado, diversamente do que aduz a recorrente, se as compensações em
litígio nos autos do processo administrativo no (...) forem homologadas, ou, se não
homologadas, forem pagas no prazo permitido pela legislação1, será confirmada a

1 O art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na
Lei no 10.833, de 2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação não homologada em até
30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou. Este prazo é interrompido com a interposição dos
recursos administrativos dotados de efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos compensados, na forma dos §§ 9o
e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135, de 2003, e voltará a ser concedido
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.283 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.905955/2012-95

extinção das estimativas na data de apresentação da DCOMP, permitindo o
reconhecimento do saldo negativo por elas integrado e posteriormente utilizado
em compensação.
Em consulta ao sítio do CARF é possível constatar que, embora tenha sido negado
provimento ao recurso voluntário interposto pela Contribuinte nos autos do
processo administrativo no (...), conforme Acórdão no 3401-003.898, há recurso
especial que, depois de analisada sua admissibilidade, foi submetido à apreciação
da PGFN, de onde se deduz que o litígio ali subsistente possivelmente será
apreciado pela 3a Turma da CSRF.
Há, portanto, uma relação de prejudicialidade entre este e o processo
administrativo no (...), que impõe a suspensão do presente por aplicação
subsidiária do Art. 313 do Código de Processo Civil.
Neste contexto, o reconhecimento do direito creditório objeto destes autos deve
aguardar a definição do litígio acerca da compensação por meio da qual o sujeito
passivo pretendeu liquidar as estimativas de IRPJ apuradas em maio e
setembro/2007. Se homologadas tais compensações, será possível aplicar sua
repercussão nestes autos. Se não homologadas, a Contribuinte terá a oportunidade
de liquidar as estimativas com os encargos moratórios pertinentes, e assim
alcançar o reconhecimento do saldo negativo correspondente, ou deixar de pagá-
las e arcar com sua glosa definitiva nestes autos.
Assim, quanto a esta segunda divergência, deve ser DADO PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso especial da PGFN para reformar parcialmente o acórdão
recorrido na parte em que admitiu as estimativas de maio e setembro/2007 na
composição do saldo negativo antes da resolução do litígio formado no processo
administrativo no (...).. Os autos devem permanecer sobrestados na Unidade de
Origem até que o encerramento do litígio administrativo em torno das estimativas
compensadas nos autos do processo administrativo no (...)2, retornando ao
Colegiado de origem para apreciação das demais questões daí decorrentes.

Pisa-se que a mera possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a
liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes autos, a extinção de
crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada”.
Portanto, não se pode admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido e
restituído sem a efetiva liquidação das estimativas compensadas.

quando o sujeito passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar a não-homologação da
compensação.
2 Como antes referido, o art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 135, de
2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação
não homologada em até 30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou. Este prazo é interrompido
com a interposição dos recursos administrativos dotados de efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos
compensados, na forma dos §§ 9o e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135,
de 2003, e voltará a ser concedido quando o sujeito passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar
a não-homologação da compensação. Assim, o litígio administrativo se encerra quando expirado o prazo em
referência, ou antes, se quitado o débito considerado indevidamente compensado.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.283 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.905955/2012-95

Por outro lado, tem razão a Recorrente em sua alegação de que não pode ser
duplamente onerado com a eventual cobrança das estimativas em razão da não-homologação da
compensação declarada e da glosa destas estimativas no subsequente saldo negativo apurado.
Para evitar essa “dupla oneração”, a solução que se mostra viável é os presentes
autos até o julgamento dos processos originários de compensações das estimativas.
Há, portanto, uma relação de prejudicialidade entre este e os processos originários
de compensações das estimativas, que impõe a suspensão do presente por aplicação subsidiária
do Código de Processo Civil:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção
de certa prova, requisitada a outro juízo;
[...]
A suspensão do trâmite processo também está prevista no Regulamento Interno do
CARF (Portaria MF 343/2015), uma vez que o art. 6o, §§4 e 6o do Anexo II determinam o
sobrestamento do processo quando dependente de decisão de processos vinculados por
decorrência, conforme a seguir transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório
ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
(...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
(...)
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.283 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.905955/2012-95

Neste contexto, o reconhecimento do direito creditório objeto destes autos deve
aguardar a definição do litígio acerca da compensação por meio da qual o sujeito passivo
pretendeu liquidar as estimativas de IRPJ. Se homologadas tais compensações, será possível
aplicar sua repercussão nestes autos. Se não homologadas, o contribuinte terá a oportunidade de
liquidar as estimativas com os encargos moratórios pertinentes, e assim alcançar o
reconhecimento do saldo negativo correspondente, ou deixar de pagá-las e arcar com sua glosa
definitiva nestes autos.
Assim, os presentes autos devem permanecer sobrestados na Unidade de Origem
até o encerramento do litígio administrativo nos processos administrativos originários das
compensações das estimativas que compõem o saldo negativo de IRPJ.

Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Sobrestar os presentes autos na Unidade de Origem até o encerramento do
litígio nos processos administrativos originários das compensações das
estimativas que compõem o saldo negativo de IRPJ.
2. Após o encerramento do litígio dos processos das compensações das
estimativas que compõe o saldo negativo, pronunciar-se, de forma
conclusiva, sobre a confirmação, disponibilidade e titularidade do crédito
alegado e a (in)subsistências das compensações do presente processo.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital